Tribunal: TJPA
Processo: 0017977-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017977-59.2016.8.14.0040
APELANTE: GLAUBER CARNEIRO MOTA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNIC DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS

APELADO: GLAUBER CARNEIRO MOTA DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNIC DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0017977-59.2016.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – DMTT

PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO OAB/PA 7.550

PROCURADORA: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

APELADA: A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADO: EDSON MARTINS DA COSTA OAB/PA 15395

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PRIVADO DE FUNCIONÁRIOS DA IMPETRANTE. DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA FRETAMENTO DE COLETIVO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Legislação Municipal disciplina o fretamento consistente na contratação de uma empresa de transporte devidamente preparada e autorizada a realizar o transporte de passageiros, o que não é o caso em discussão, pois a impetrante/apelada utiliza veículo próprio para conduzir seus empregados ao local de trabalho.

a atividade de transporte de funcionários para o local de trabalho não constitui fretamento, pois não há prestação de serviços, uma vez que a empresa não pode prestar serviços para ela mesma e também por não haver contraprestação por parte dos empregados da apelada.

Outrossim, a apelada não explora economicamente a atividade de transporte, nem celebra contratos contendo tal objeto com os seus clientes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas – DMTT, Sr. Glauber Carneiro Mota e pelo Município de Parauapebas, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por A & L Engenharia e Serviços Ltda-ME, em face de ato que reputa ilegal e abusivo do primeiro apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID 2588992):

“Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino que o sr. Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas permita que o impetrante possa transportar os seus funcionários, em seu veículo próprio. [...]”.

Irresignados, Glauber Carneiro Mota e o Município de Parauapebas interpuseram recurso de apelação (ID 2588993), alegando, em síntese, que o ato administrativo reputado como ilegal e abusivo pelo impetrante visa o cumprimento da legislação municipal afeta à matéria, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo da apelada.

Aduziram que o serviço prestado pela impetrante/apelada à empresa VALE S.A. compreende em fornecer e transportar funcionários ao local de trabalho, atividade que se encaixaria perfeitamente no inciso XXXV, do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.551/2013.

Assim, defendem que a apelada deve se submeter às regras impostas na referida Lei, sendo obrigatória a exigência do Certificado de Autorização de Tráfego - CAT.

Ademais, defenderam a impossibilidade de manejo do mandado de segurança para questionar lei em tese. Nesse cenário aduziram que não restou demonstrado nos autos qualquer ilegalidade que pudesse resultar na concessão da segurança pretendida, visto que apenas ocorreu o cumprimento das determinações da Lei Municipal.

Discorreram que não há qualquer impedimento ou ilegalidade nos atos administrativos praticados pelo Município, visto que o apelado exerce suas atividades empresariais no Município de Parauapebas e é necessário efetuar o registro do veículo na circunscrição regional de trânsito local, nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 36 da Lei Municipal nº 4.551/2013.

Nesse contexto, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença vergastada.

Aberto o contraditório, A & L Engenharia e Serviços Ltda-ME, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme se infere da certidão acostada ao ID 2588994 – Pág. 2.

Nesta instância, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, a sentença não merece reparos.

De início, vale enfatizar a adequação do mandado de segurança para resguardo do direito líquido e certo que se pleiteia, em consonância com a presença dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do writ .

Dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º, LXIX. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada no presente writ, determinando que o Diretor do Departamento de Trânsito de Parauapebas, ora apelante, permita que o apelado possa transportar os seus funcionários em veículo próprio sem a exigência do Certificado de Autorização de Tráfego – CAT.

Das razões recursais, extrai-se o argumento de que o ato administrativo reputado ilegal e abusivo pelo apelado não violou direito líquido e certo, pois visa o cumprimento da legislação municipal afeta à matéria. Ademais, o recorrente aduz que não cabe mandado de segurança contra lei em tese e que o ato administrativo apenas cumpriu a lei municipal.

Todavia, a Lei Municipal n° 4.551/2013, que dispõe sobre a regulamentação do sistema de transporte urbano do município de Parauapebas, juntada ao ID nº 511961, fls. 01 e ss), estabelece:

Art. 4º Para fins do disposto neste regulamento ficam estabelecidas as seguintes definições, para as modalidades abrangidas, no que couber:

[...]

XXXV – Fretamento - Transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para realização de viagens com características operacionais exclusiva para cada linha e demanda.

[...]

Art. 99. A autorização será concedida pelo DMTT à pessoa jurídica, desde que apresente contrato entre as partes e preencha as demais exigências previstas neste regulamento.

§1º Somente serão admitidos veículos tipo Ônibus e Micro- Ônibus.

§2º Os serviços de fretamento se subdividem nas seguintes modalidades:

1- fretamento contínuo: é o serviço prestado a pessoas físicas ou jurídicas, mediante contrato firmado entre a transportadora e seu cliente, que Identifique o itinerário, prazo de duração, valor contratado e quantidade de viagens diárias ou semanais, conforme o caso;

II- fretamento eventual: é o serviço prestado a pessoa ou a grupo de pessoas em circuito fechado, com lista de usuários ou

documento específico comprobatório do itinerário e ponto de parada, com emissão de nota fiscal, para realização de programações esportivas, culturais, religiosas, turísticas, ou outras com finalidades específicas.

§3° O contrato de fretamento contínuo deverá ter duração máxima de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, desde que cumpridas as disposições desta Lei.

§4º Para efeitos desta Lei o fretamento tem origem e destino dentro do Município, ou quando este figura, em qualquer hipótese como localidade de referência dos trajetos, seja como destino, origem ou rota de passagem em sua área urbana.

Com efeito, a Legislação Municipal disciplina o fretamento consistente na contratação pela impetrante de uma empresa de transporte devidamente preparada e autorizada a realizar o transporte de passageiros, o que não é o caso, pois a impetrante/apelada utiliza veículo próprio para conduzir seus empregados ao local de trabalho.

Conforme muito bem delineado na sentença vergastada, a atividade de transporte de funcionários para o local de trabalho não constitui fretamento, pois não há prestação de serviços, uma vez que a empresa não pode prestar serviços para ela mesma e também por não haver contraprestação por parte dos empregados da prestadora de serviços.

Outrossim, dos documentos colacionados aos autos se infere que a apelada não explora economicamente a atividade de transporte, nem celebra contratos contendo tal objeto com os seus clientes.

Dessa forma, entendo que exigir da apelada condições pertinentes a empresas de Frete é desarrazoado, quando se verifica que a impetrante busca apenas otimizar as condições de transporte de seus empregados.

Portanto, restando evidente a ilegalidade e abusividade do ato tido como coator, a manutenção da concessão da segurança no presente caso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se intacta a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020